Tribunal: TJES
Processo: 5012827-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012827-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RECORRIDO: LANDIMARA DO NASCIMENTO DUARTE DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012827-63.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA

RECORRIDA: LANDIMARA DO NASCIMENTO DUARTE

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sem designação de audiência de instrução e julgamento (AIJ), mesmo havendo requerimento expresso para produção de prova oral.

Ao analisar a petição de id. 9798371, verifico que a parte requerida requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, o que não foi analisado pelo juízo
a quo
, não havendo na sentença fundamentação específica acerca da desnecessidade dessa prova.

Nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é assegurado às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A produção de prova oral, quando requerida, constitui elemento essencial do direito de defesa e não pode ser preterida sem justificativa válida.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 355, dispõe que o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas documentais constantes nos autos forem suficientes para o julgamento. No caso em tela, o julgamento antecipado foi realizado sem análise da pertinência da prova oral requerida, o que constitui cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 5º da Lei nº 9.099/1995:
O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica
. Nessa senda, ao juiz, como destinatário da prova, incumbe aferir a necessidade ou não da produção de outras provas além daquelas que constam dos autos ou cuja oportunidade de produção já se superou, em consonância com o disposto no art. 355, I do CPC.

Entretanto, no caso em apreço, diante da ausência de análise e fundamentação quanto ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, entendo que a sentença merece ser anulada, a fim de que seja oportunizada a produção da prova postulada e, posteriormente, proferida nova decisão com base em todos os elementos disponíveis, em homenagem ao contraditório e o amplo direito de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja designada audiência objetivando a produção da prova oral requerida.

Sem custas e honorários

tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)